Tribunal: TJDFT
Processo: 0729917-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Carlos Cezar Santana Lima contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL – EPP. O Agravante sustenta que o crédito é de natureza alimentar e que os valores bloqueados estão na iminência de serem repassados ao Agravado. Requer a “concessão de efeito suspensivo liminar, para suspender a liberação dos valores ao Executado determinada pelo Juízo a quo.” É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 388, de 08 de julho de 2025, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, o exame da liminar pelo relator ao qual foi distribuído o recurso, no horário de expediente, não acarreta risco de perecimento do suposto direito afirmado pela Agravante. À falta, portanto, de justificativa para a distribuição do recurso no plantão judicial, encaminhe-se ao Relator. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista